Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003183-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT - CPF: 028.896.161-77 (AGRAVANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JANETE APARECIDA ASCARI (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL GERALDO MAJELA SILVA NERY (AGRAVADO), Gerente da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIODO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA
–
LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO

–
FUMUS BONI IURIS

E

PERICULUM IN MORA

– DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO ATIVO RECURSAL – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Não demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

2.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
não concedeu
o efeito ativo
almejad
o

e se limitando
a parte
recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por

JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
não concedeu o efeito ativo pleiteado.

Consta dos autos que
JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT

interpôs
recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da
Quinta Vara d
e
Fazenda Pública da Comarca d
e Cuiabá (MT)
que
,
nos autos do
m
andado de
s
egurança impetrado em face do ato SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E DO COORDENADOR DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Notificação/Auto de Infração nº 213521/1827/39/2023, E-
Process
nº 51205723/2023.

A parte agravante
sustentou
, em síntese,

que recebeu por meio de doação dos seus genitores
Elcio
Rossetto e Cleide
Casonatto
, a totalidade de 253.550 quotas sociais da sociedade RC Participações
Ltda
(CNPJ 32.837.545/0001-43), empresa cuja atividade principal é a de participações em outras sociedades.

Relata que para
efetivar a doação, a operação foi realizada por meio da GIA-ITCD n
.
143550
,
perante o sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, validada de forma automática e gerando a obrigação de recolher a importância de R$17.357,97 (dezessete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) pela donatária, sendo tais valores recolhidos previamente
.

Conta
que após
04 (
quatro
)
anos de lançamento e validação sistêmica da SEFAZ/MT, com o devido pagamento do tributo correspondente, em 10
.
8
.
2023
houve
a reanálise da GIA-ITCD n
.
143350, por meio de seus Fiscais, que lavraram em desfavor da
parte ora

a
gravante a Notificação / Auto de Infração nº 213521/1827/39/2023, constituindo um crédito tributário no valor de R$183.033,99, referente
a
GIA-ITCD n
.
143550
.

Destaca
que apresentou pedido de
r
evisão de
l
ançamento do crédito instrumentalizado, que não foi acolhido pela secretaria de fazenda.

Assevera
que o critério de avaliação utilizado pelo Fisco para a fixação dos valores dos bens objetos de transferência patrimonial não é adequado e ofende o princípio da legalidade, haja vista que a doação de tais quotas é que é o fato gerador.

Diante de tais premissas
, requer a concessão do efeito ativo, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Notificação/Auto de Infração nº 213521/1827/39/2023, E-
Process
nº 51205723/2023.

C
ontrarrazões pela Fazenda Pública
no Id.
213759657
, pelo não provimento do agravo interno
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo interno interposto
por
JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu o efeito ativo pleiteado.

Consta dos autos que
JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da
Quinta Vara d
e
Fazenda Pública da Comarca d
e Cuiabá (MT)
que
,
nos autos do
m
andado de
s
egurança impetrado em face do ato SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E DO COORDENADOR DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Notificação/Auto de Infração nº 213521/1827/39/2023, E-
Process
nº 51205723/2023.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
que não concedeu
o efeito ativo recursal almejado
.

No caso, infere-se dos que o
d.
juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 137896717 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos
capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público
.

Ao que me afigura em seara de cognição sumária, o Impetrante interpretou de maneira desacertada o art. 18-A da Lei nº 7.850/2002 ao alegar que a SEFAZ/MT não possa realizar o ajuste na GIA-ITCD-AUTOMÁTICA
após
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias.

Conforme se observa no referido dispositivo, a legislação oferece ao contribuinte a opção de recolher o ITCMD
após
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, no caso de o órgão de fiscalização tributária não efetuar a sua avaliação. Vejamos o teor do
caput
mencionado dispositivo legal:

“
Art. 18-A Caso a SEFAZ/MT ultrapasse 30 (trinta) dias para apresentar sua avaliação,
poderá o contribuinte
efetuar o recolhimento do ITCD mediante guia emitida pela SEFAZ/MT, tendo por parâmetro:

(
...)
”
.

Ora, não há nenhuma vedação à SEFAZ/MT que coíba a revisão do lançamento tributário efetuado. O Código Tributário Nacional preconiza em seu art. 149, parágrafo único, que “
A revisão do lançamento só pode ser
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública
”.

Dessa maneira, nessa quadra processual, considerando que não há nenhum óbice ao ajuste na GIA do ITCMD, não vislumbro o
fumus boni iuris
, na hipótese.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

(
...)”
.

Em decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in
casu
, a probabilidade do direito invocado é duvidosa, neste momento, pois como bem consignado pelo Magistrado singular, a Impetrante, não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos
capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público
.

Ademais, não há nenhuma vedação à SEFAZ/MT que coíba a revisão do lançamento tributário efetuado, já que o Código Tributário Nacional preconiza em seu art. 149, parágrafo único, que a revisão do
lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Desse modo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, com a apresentação da contraminuta, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.

Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

(
...)”
.

Diante de tais premissas, e
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pel
a parte
agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática que
não concedeu o efeito ativo pleiteado

e, por consequência, acolher o requerimento de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito,
em análise de cognição sumária, tenho que
como houve
, até prova em contrário,
o devido processamento do crédito tributário, prevalece
a
presunção de legitimidade do lançamento do referido
crédito
, devendo ser comprovada a alegada irregularidade.

De modo
, em juízo de cognição sumária, não restaram presentes a probabilidade do direito, eis que a demonstração da ilegalidade demanda análise minuciosa do conjunto probatório
.

Registre-se que
embora o depósito do montante integral, previsto no art. 151, II, do CTN e na súmula 112 do STJ, não seja a única hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, restou devidamente fundamentado

pelo
d.
juízo
a quo
que
por não
estarem
presentes os requisitos
legais
, não há como
acolher
o
pedido

de concessão
da tutela
de urgência
.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO
- ARTIGO 151, INCISO II DO CTN - REQUISITO NÃO DEMONSTRADO -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
.

1. A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte, do depósito integral e em dinheiro.

2. O artigo 151 do CTN trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão da medida liminar ou da tutela antecipada – inciso V, que deve, contudo, ser concedida somente à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

3. Recurso desprovido.
Decisão mantida
”
.

(N.U 1012022-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23
.
5
.
2023,
Publicado
no DJE 31
.
5
.
2023)

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024